Tribunal: STF
Processo: AI 208834
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA FEDERAL: FORO DO DOMICÍLIO DO SEGURADO.
I. - Competência de foro: competência relativa. Questão
que se resolve com base em normas processuais.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.